Tribunal: TJBA
Processo: 0000219-33.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000219-33.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: SERGIO FRANÇA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em processo penal que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo no valor de R$10.000,00. A defesa alegou, preliminarmente, intempestividade do recurso e, no mérito, impugnou a competência do juízo criminal para a fixação da verba, a vinculação à tabela da OAB e a inexistência de requisitos legais para o arbitramento no próprio processo penal, requerendo o decote da condenação ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pelo Estado; (ii) definir se é válida a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no bojo de processo penal; (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado na sentença e a possibilidade de sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação foi interposta tempestivamente, pois a Procuradoria-Geral do Estado foi intimada em 15/07/2024 e o recurso foi protocolado em 23/07/2024, dentro do prazo legal.

A fixação de honorários ao defensor dativo no próprio processo penal é compatível com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, que garante assistência jurídica gratuita aos necessitados, e com o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, que assegura ao advogado dativo o direito à remuneração, diante da ausência de estrutura suficiente da Defensoria Pública.

O juízo criminal é competente para arbitrar os honorários, pois a fixação se dá no âmbito da prestação jurisdicional e decorre da atuação efetiva do defensor no processo penal, inclusive em plenário do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do STJ reconhece que a sentença penal que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, ainda que a Fazenda Pública não tenha integrado a relação processual penal.

A tabela de honorários da OAB pode ser utilizada como parâmetro orientativo, sem caráter vinculante, desde que observados os critérios de razoabilidade, complexidade da causa e efetiva atuação profissional.

Considerando a natureza da causa, a atuação processual do defensor dativo e os critérios legais de arbitramento, é razoável a redução do valor dos honorários de R$10.000,00 para R$6.000,00, por melhor refletir a proporcionalidade entre os serviços prestados e a verba fixada.

A existência de execução provisória ou empenho administrativo não impede a apreciação do mérito recursal nem obsta eventual adequação posterior dos valores fixados, enquanto não formado título executivo definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo legal, contado da intimação regular da Procuradoria do Estado.

2. O juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, quando constatada a ausência de Defensoria Pública e a atuação efetiva do causídico.

3. A fixação de honorários ao defensor dativo constitui obrigação do Estado, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo admissível a utilização da tabela da OAB como referência, desde que observada a razoabilidade.

4. A sentença penal que fixa honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial, mesmo sem a participação da Fazenda Pública no feito penal.

5. É cabível a revisão do valor arbitrado a título de honorários em grau recursal, desde que observado o princípio da proporcionalidade entre a verba e os serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/94, arts. 22, § 1º e § 2º, e 24; CPC/1973, art. 585, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 09.05.2006, DJ 14.08.2006; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.06.2013, DJe 14.06.2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.10.2014, DJe 20.10.2014; STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.03.2004, DJ 26.04.2004.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000219-33.2018.8.05.0142
,
de Jeremoabo/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR (OAB/BA: 56.369)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
as preliminares suscitadas e
JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.